Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734663-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA NA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Em petição ao ID 41028296, os agravantes informam que efetuaram Reclamação no Conselho Nacional de Justiça, por excesso de prazo no julgamento do agravo interno interposto ao ID 40548793 2. O mandado de segurança impetrado por Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murad foi distribuído a esta Relatoria no dia 13/10/2022, conforme certidão ao ID 40304897. Em 14/10/2022, foi proferido despacho determinando a emenda da petição inicial (ID 40312621). Emenda apresentada ao ID 40400847, em 17/10/2022, e respectiva conclusão na mesma data (ID 40409510). A decisão indeferindo a petição inicial foi proferida no dia seguinte, em 18/10/2022 (ID 40476654), e disponibilizada na mesma data, conforme certidão ao ID 40474425. O agravo interno foi interposto em 20/10/2022 (ID 40548793), e concluso na mesma data. Os autos foram remetidos para a Secretaria da 2a Câmara Cível em 28/10/2022, para inclusão em pauta de julgamento. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição ao ID 41028296. Prossiga-se com as ordens precedentes de inclusão do agravo interno em pauta de julgamento. I. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora